Tribunal: TJSP
Processo: 1018849-33.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Camareira – Lesões na coluna e nos membros superiores – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de liame ocupacional – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000293424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018849-33.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MARIA DAS NEVES MELO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018849-33.2018.8.26.0564 -Voto no 35.919c
2
VOTO No: 35.919c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1018849-33.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RODRIGO FACCIO DA SILVEIRA
APELANTE: MARIA DAS NEVES MELO DA SILVA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Camareira
Lesões na coluna e nos
membros superiores Exame pericial que concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa e de liame
ocupacional Laudo não contrariado por nenhum outro
trabalho
técnico
Cerceamento de defesa não
configurado
Improcedência mantida
Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 111/114, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Maria das Neves Melo da Silva
contra o INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
requerendo a reabertura da instrução processual para a produção de prova oral.
No mais, sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, alegando ser portadora de
lesões de cunho ocupacional na coluna e nos membros superiores. Insurge-se
contra a conclusão pericial, tecendo considerações acerca dos problemas que a
acometem e da dificuldade de reinserção no mercado de trabalho.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
De início, cabe observar que não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas, indeferindo
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1018849-33.2018.8.26.0564 -Voto no 35.919c
3
suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a reabertura da
instrução processual
No mais, lastreia-se a pretensão da autora na alegação de
que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões
por esforços repetitivos em membros superiores e coluna, males advindos das
condições de trabalho a que estava submetida na função de camareira.
Efetuada a avaliação médica (fls. 71/82 e complementação
de fls. 95/97), constatou o perito que a autora é portadora de protrusão discal
lombar, epicondilite e bursite. Atestou, no entanto, que referido quadro é de
natureza leve, passível de tratamento e não traz repercussões clínicas
significativas (resposta aos quesitos suplementares no 1 e 4 da segurada fls. 96
e 97).
Além disso, afastou o perito o liame ocupacional,
asseverando que os males verificados “apresentam origem degenerativa
(protusão discal lombar) e personalíssima (epicondiltlite e bursite)” (fls. 80).
Salientou, também, que as atividades desempenhadas não exigiam repetitividade
de movimentos, de modo que não acarretaram o agravamento das alterações
(resposta ao quesito suplementar no 3 da obreira fls. 96 e 97).
Concluiu, por fim, não haver “doença e/ou incapacidade na
ótica da infortunística do trabalho” (fls. 80).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico. Tampouco se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou contradição
a justificar qualquer complementação.
Cabe também consignar que eventual prova testemunhal não
teria o condão de se sobrepor à prova técnica.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital